Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-76.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004347-76.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), BRUNO ANGELINO GOMES - CPF: 704.256.111-24 (APELANTE), GUSTAVO BELIZIARIO DA FONSECA - CPF: 056.225.451-02 (APELANTE), KAIO FELIPE LEITE DA SILVA - CPF: 059.912.921-24 (APELANTE), M. P. D. S. S. - CPF: 077.580.741-97 (APELANTE), SIMONE REGINA DOS SANTOS - CPF: 014.501.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIOR MOKVIANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 073.582.469-00 (VÍTIMA), ELEUZA PEREIRA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 535.184.701-91 (VÍTIMA), EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (VÍTIMA), EVALDO QUEIROZ JUNIOR - CPF: 038.432.361-86 (VÍTIMA), JANAINA PEREIRA ALMEIDA MOKVIANSKI - CPF: 020.530.651-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ANGELINO GOMES - CPF: 704.256.111-24 (TERCEIRO INTERESSADO), M. P. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RENAN ALVES REIS - CPF: 071.602.521-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, IV, V E VII, E §2.o-A, INC. I, C/C ART. 70, POR CINCO VEZES, E ART. 244-B DA LEI N.o 8.069/1990 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇAO DOS DELITOS DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS QUE OFICIARAM NAS INVESTIGAÇÕES CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DOS CONDENUNCIADOS E DO MENOR INFRATOR, ALÉM DE RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CRIME FORMAL – SÚM. N.o 500 DO STJ –
3.
VINDICADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PATRIMONIAL DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO N.o 32 DA TCCR/TJMT – PENAS-BASE FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
4.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser desprovida a pretensão absolutória deduzida pelos apelantes com base na alegada falta de provas de que concorreram para os crimes de roubo, pois, na hipótese, a materialidade dos delitos patrimoniais e a respectiva autoria dos recorrentes restou amplamente demonstrada por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações, corroborados que estão pelo conteúdo do relatório de interceptações telefônicas e pelo teor das declarações extrajudiciais dos codenunciados e do menor envolvido no ilícito.

2.

Havendo elementos bastantes nos autos para atestar que os apelantes, cientes da menoridade de seu comparsa, praticaram os roubos juntamente com adolescente infrator, deve ser igualmente ratificada a condenação pelo delito tipificado no art. do art. 244-B do E. C. A., cuja configuração independe de prova quanto à efetiva degeneração moral do inimputável, por se tratar de delito formal.

3.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e a instrumentalização das demais para elevar a pena-base na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTES: GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA

KAIO FELIPE LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1004347-76.2021.8.11.0055, que
condenou
o
primeiro réu
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 01 (mês) e 04 (quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, e
condenou
o
segundo
à pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cumprindo salientar que, nos dois casos, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal, pela prática, por parte de ambos os apelantes, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, incisos II, IV, V e VII, e §2.o-A, inciso I, c/c artigo 70 (cinco vítimas) e art. 29, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E. C. A.)
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 113742678, os apelantes pretendem a
absolvição
das imputações constantes da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agregam ainda o
pedido subsidiário
de afastamento da valoração desfavorável atribuída na sentença à
culpabilidade
dos réus e às
consequências
do crime de roubo, com a subsequente
redução das penas básicas
.

Em contrarrazões vistas no ID 113742681, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 114694462, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 18/03/2021, por volta das 20h00min, na residência particular situada na Rua 52-A, n.o 150, bairro Jardim Monte Líbano, na Comarca de Tangará da Serra/MT, os apelantes
GUSTAVO
BELIZARIO
DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
, em concurso com os codenunciados
Bruno Angelino Gomes
e
Maycon Renan Alves Reis
, todos em companhia do adolescente
M. P. dos S. S.
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma branca e de armas de fogo, restringindo a liberdade das vítimas e com transporte de veículo para outro país, subtraíram para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete GM S-10 LTZ de cor branca, placa CQH 2407; 01 (um) veículo GM Ônix 1.4 LT de cor branca, placa QBI7281; 04 (quatro) aparelhos celulares;
notebook
; televisão; relógios; roupas; dinheiro em espécie; bolsas; cosméticos; joias e semijoias, de propriedade das vítimas
Alan Junior Mokvianski de Oliveira
,
Janaína Pereira Almeida Mokvianski
,
Evaldo Queiroz
,
Eleuza Pereira da Silva Queiroz
e
Evaldo Queiroz Junior
(
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, os recorrentes, juntamente com os codenunciados, corromperam e/ou facilitaram a corrupção o menor
M. P. dos S. S.
, com 16 (dezesseis) anos de idade à época, com ele praticando a infração penal descrita no Fato 01 (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, na data dos fatos, os acusados e o menor infrator, com incumbências bem delimitadas e tarefas bem distribuídas, pularam o muro e invadiram a residência onde se encontravam as vítimas, passando a proferir ameaças de morte contra elas e a mantê-las sob a mira das armas de fogo, antes de se apossarem da
res furtivae
.

A inicial narra que, após a subtração, os agentes colocaram os ofendidos nos veículos e os levaram até um matagal localizado próximo ao anel viário, onde os mantiveram com a liberdade restrita até cerca de 04h00min da manhã seguinte, para que a caminhonete pudesse ser transportada ao país vizinho da Bolívia, pontuando-se na preambular, outrossim, que os aparelhos celulares foram recuperados e que o veículo GM Ônix foi encontrado “depenado” na cidade de Várzea Grande/MT, ao passo que a caminhonete e os demais itens não foram localizados.

Diante desses fatos, os acusados foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, no bojo do qual o feito foi
desmembrado
com relação ao corréu não localizado
Maycon Renan Alves Reis
(ID 113742593) e
extinto por litispendência
no que refere ao réu
Bruno Angelino Gomes
, consoante decisão proferida nos autos n.o 1007092-29.2021.8.11.0055 (ID 113742604).

Posteriormente, a
pretensão punitiva estatal foi julgada procedente
e os apelantes foram
condenados
como incursos nas penas do
art. 157, §2.o, incisos II, IV, V e VII, e §2.o-A, inciso I, c/c art. 70 (cinco vítimas) e art. 29, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E. C. A.)
, contexto em que ambos agora exsurgem inconformados, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes de roubo majorado por falta de provas
:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 113736991 - Pág. 2/5, Pág. 17/20, ID 113736992 - Pág. 54 e ss., ID 113736993 - Pág. 14/21 e ID 113742482 - Pág. 1); dos termos de apreensão (ID 113736993 - Pág. 3/4); dos termos de reconhecimento de objeto e dos respectivos termos de entrega (ID

113736993 - Pág. 5/12); do auto de avaliação indireta (ID 113736992 - Pág. 4/5); do relatório técnico final de interceptações telefônicas, trazido aos autos como prova compartilhada (ID 113742451 - Pág. 65/77); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, não obstante os apelantes neguem a prática delitiva, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e de
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
no ilícito patrimonial e a respaldar as suas condenações criminais.

A propósito, ao serem ouvidas
em juízo
, as vítimas
Alan Junior Mokvianski de Oliveira
,
Janaína Pereira Almeida Mokvianski
,
Evaldo Queiroz
,
Eleuza Pereira da Silva Queiroz
e
Evaldo Queiroz Junior
relataram, em linhas gerais, que, na noite fatídica, haviam acabado de jantar e usufruíam lazer prosaico na residência dos ofendidos
Evaldo Queiroz Junior
e
Eleuza Pereira da Silva Queiroz
, quando, de repente,
o imóvel foi invadido por pelo menos 04 (quatro) indivíduos, 02 (dois) dos quais portavam armas de fogo
, especificamente
um revólver .38 e uma pistola
, bem assim narraram que, ato contínuo, o
s invasores renderam os presentes
, conduziram-nos a um dos cômodos da casa e
amarraram as mãos de todos os homens
, antes de revirarem a vivenda à caça da
res furtivae
;
ressaltando as vítimas também que cada uma delas teve bens de sua propriedade pessoal subtraídos pelos agentes
.

Perante a autoridade judiciária
, os ofendidos esclareceram que
a subtração patrimonial no interior do domicílio durou entre uma hora e uma hora e meia
, ínterim no qual
os infratores se comportaram com extremada agressividade
, ora mantendo as vítimas
sob a mira de arma de fogo
, ora
ameaçando-as de morte
, ao que os ofendidos acrescentaram ainda a informação de que
o infrator de aspecto mais púbere era chamado pelos demais de
“De Menor”
.

Outrossim, o relato das vítimas dá conta de que,
em diversos momentos, os malfeitores verbalizaram que se encontravam no local por causa da caminhonete
e que, após recolherem a
res furtivae
,
colocaram os ofendidos nos automóveis roubados
, quais sejam, 01 (uma)
caminhonete GM S-10 LTZ e 01 (um) veículo GM Ônix 1.4 LT
,
e os levaram com eles para uma região de matagal próxima ao anel viário
, onde
02 (dois) agentes permaneceram com os ofendidos enquanto os outros 02 (dois) se evadiram do local, cada qual conduzindo um dos veículos
.

Por fim,
as vítimas descreveram que foram mantidas em poder dos 02 (dois) delinquentes até cerca de 04h00min da manhã seguinte
, pois, segundo disseram os próprios agentes durante o cativeiro,
os ofendidos apenas seriam liberados depois que a caminhonete chegasse à Bolívia, seu país de destino
, tanto é que, de acordo com os relatos das vítimas,
os infratores remanescentes apenas as soltaram após receberem permissão para tanto, via celular
.

Oportunamente, friso não descurar que as vítimas informaram em audiência instrutória que
não foram capazes de reconhecer os seus algozes
, na medida em que todos usavam máscaras e bonés. Por outro lado, ainda assim, tem-se que o arcabouço probatório é pródigo ao implicar na empreitada delitiva os ora apelantes
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
, especialmente tendo em vista o testemunho compromissado prestado
em juízo
pelos policiais que oficiaram nas investigações, o conteúdo
irrepetível
dos relatórios de interceptação telefônica e as declarações dadas
na Delegacia
pelo menor
M. P. dos S. S.
e pelos codenunciados
Maycon Renan Alves Reis
e
Bruno Angelino Gomes
.

Com efeito, ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Itamar Cleiton Souza Xavier
relatou que foi um dos policiais civis responsáveis por apurar os fatos e que
os trabalhos de inteligência conduziram à constatação de que 04 (quatro) dos envolvidos no crime
sub judice
seriam os codenunciados e os ora recorrentes
, bem assim contextualizou que a investigação inicialmente levou os agentes estatais até a pessoa de
Bruno Angelino Gomes
,
com quem foram localizados os aparelhos celulares das vítimas
.

A testemunha asseverou que, em entrevista com 02 (dois) indivíduos que residiam juntamente com
Bruno
à época, quais sejam,
Adão Silva Monteiro
e
João Vitor Ladeia
, estes
revelaram à Polícia que viram 02 (dois) veículos aportarem na casa onde eles moravam e que um dos motoristas desses veículos deixou com
Bruno
arma de fogo e celulares
.

O testemunhante disse ainda que, depois que os agentes de segurança pública rastrearam
Bruno
, este se mostrou prestativo e implicou no ilícito os ora apelantes
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
, além do
codenunciado
Maycon Renan Alves Reis
, inclusive indigitando o recorrente
GUSTAVO BELIZARIO
como a pessoa que deixou

em sua posse uma das armas de fogo usadas no crime e os celulares dos ofendidos.

Na mesma toada foi o teor do
depoimento judicial
prestado pelo investigador
Valmir Vieira Castrillon
, segundo o qual, depois que as vítimas foram liberadas e o caso foi repassado pela Polícia Militar à Polícia Civil, a equipe do depoente, mediante serviço de inteligência, logrou êxito em desvelar a suspeita em face do codenunciado
Bruno Angelino Gomes
,

em face do qual se aperfeiçoaram as diligências iniciais e
em poder de quem foi localizada parte da
res furtivae
.

O declarante asseverou que, em entrevista com terceiros de nomes
“Adão”
e
“João Vitor”
, que residiam com a pessoa de
Bruno
, aqueles informaram aos policiais que,
em data coincidente com o crime, viram 02 (dois) veículos com características semelhantes às dos automóveis das vítimas
, bem assim
testemunharam um dos ocupantes desses veículos deixar aos cuidados de
Bruno
uma arma de fogo e os aparelhos celulares
.

Outrossim, o testemunhante revelou,
perante a autoridade judiciária
, que, ao encontrarem
Bruno Angelino Gomes
[o qual, frise-se,
já foi condenado definitivamente pelo crime de receptação em virtude dos mesmos fatos ora
sub judice
, nos autos do processo n.o 1003498-07.2021.8.11.0055],
ele admitiu que participou “indiretamente” do roubo, na medida em que
deu apoio posterior ao receber dos executores do delito os telefones subtraídos das vítimas
.

Na etapa judicial, a testemunha narrou ainda que
os ofendidos reconheceram como seus os aparelhos celulares encontrados em poder de Bruno Angelino Gomes
, e que este, por seu turno,
apontou o recorrente

GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA

como o indivíduo que lhe procurou dirigindo um veículo GM Ônix
,
juntamente com outro elemento que dirigia uma caminhonete GM S10
,
e lhe entregou a arma de fogo usada no roubo e os telefones subtraídos
.

Por fim, a testemunha compromissada
Valmir Vieira Castrillon
descreveu que, diante do teor das informações prestadas por
Bruno Angelino Gomes
, o qual comprometeu na prática delitiva também o adolescente
M. P. dos S. S.
e o codenunciado
Maycon Renan Alves Reis
, a guarnição policial rastreou e inquiriu também estes últimos, os quais admitiram o seu próprio envolvimento no ilícito e implicaram a autoria de ambos os apelantes
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
.

Deveras, em que pese o fato de as testemunhas
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Valmir Vieira Castrillon
consistirem nos policiais civis responsáveis por diligenciar nas investigações, saliento que
esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus no evento delitivo,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ademais, os depoimentos judiciais das testemunhas coadunam-se com os demais elementos de cognição coligidos ao caderno processual, a exemplo das declarações prestadas pelos codenunciados
Bruno Angelino Gomes
e
Maycon Renan Alves Reis
, bem como pelo menor
M. P. dos S. S.
, os quais, embora não tenham sido ouvidos em juízo, enredaram no crime os apelantes
GUSTAVO BELIZARIO
e
KAIO FELIPE
quando foram inquiridos pela autoridade policial.

Com efeito, ao ser ouvido na Delegacia, o codenunciado
Bruno Angelino Gomes
informou que, na data fatídica, encontrava-se em sua residência quando chegaram no local o recorrente
GUSTAVO BELIZARIO
,

na condução de um veículo Ônix de cor branca, e outro elemento na condução de uma caminhonete S10 [automóveis semelhantes àqueles subtraídos das vítimas], bem assim relatou que
GUSTAVO
pediu ao declarante que guardasse um revólver de calibre .38 e os celulares dos ofendidos;
Bruno
ainda indicou como envolvidos no crime o adolescente
M. P. dos S. S.
e o corréu não localizado
Maycon Renan Alves Reis
, discriminando-os como os agentes que permaneceram com as vítimas, vigiando-as após a subtração do veículos (ID 113736992 - Pág. 48 e ID 113736992 - Pág. 8/10).

Do mesmo modo, o menor
M. P. dos S. S.
disse ao Delegado de Polícia que tanto ele quanto a pessoa de
Maycon Renan Alves Reis
possuíam dívida com o apelante
GUSTAVO BELIZARIO
e que, como forma de pagamento, foram arregimentados por
GUSTAVO
para auxiliá-lo em um roubo que ocorreria na noite de
18/03/2021
, esclarecendo o inimputável que ele e
Maycon
se incumbiram de vigiar as vítimas na região de mato próxima ao anel viário, onde permaneceram com os reféns até por volta das 04h00min do dia
19/03/2021
(ID 113736993 - Pág. 97/98).

Na mesma toada, o corréu não localizado para citação,
Maycon Renan Alves Reis
,

ao ser ouvido na etapa inquisitiva, elucidou que possuía uma dívida com

o

recorrente
GUSTAVO BELIZARIO
e que foi convidado por ele para praticar um roubo, assim como que ficou encarregado, juntamente com o menor infrator, de vigiar as vítimas em um matagal próximo ao anel viário,
acrescentando que
GUSTAVO
foi quem dirigiu o veículo GM Ônix das vítimas logo após o ilícito, ao passo que o apelante
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
foi quem dirigiu a caminhonete GM S10
(ID

113736993 - Pág. 101/105).

Como é cediço, a “delação” feita por um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua própria responsabilidade, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situação pretérita:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,
especialmente a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

No mesmo sentido têm se orientado os demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5a Câmara Criminal) – Destaquei.

Ademais, não obstante as declarações de
Bruno Angelino Gomes
,
M. P. dos S. S.
e
Maycon Renan Alves Reis
possuam natureza eminentemente extrajudicial, reitere-se que
tais elementos coadunam-se e encontram respaldo nos depoimentos
judiciais
dos policiais ouvidos na condição de testemunhas compromissadas em audiência instrutória
e, como se sabe,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Não bastasse, o vasto acervo oral de provas incriminadoras vai ao encontro ainda do conteúdo do
Relatório Técnico Final n.o 004/2021 – DRPJC/TS/NI
, admitidos nesses autos como
prova compartilhada
da “Operação ‘Michel Pinheiro’”, na qual o codenunciado
Bruno Angelino Gomes
teve o seu terminal interceptado e, no bojo das captações, foi flagrado em interações deveras comprometedoras com relação aos ora apelantes
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
, como quando, à guisa de exemplo, em
17/03/2021
, na véspera do crime,
Bruno
contata
Gabriel Cesar da Silva
, tio do recorrente
GUSTAVO
, em busca desse último, alegando que o procurava porque
KAIO
quer efetuar um roubo
“fofo, fofo, fofo”
. (ID 113742451 - Pág. 73).

Ademais, já na noite fatídica (
18/03/2021
), por volta das 23h00min, ou seja, quando as vítimas já haviam sido levadas até o matagal próximo ao anel viário e eram mantidas reféns por dois dos infratores,
Bruno
liga para o terminal do codenunciado
Maycon Renan Alves Reis
e diz que
“a voz que veio aqui”
mandou
“segurar até quatro hora”
(
sic –
ID 113742451 - Pág. 75), justamente o horário que os ofendidos vieram a ser liberados, de modo que
“a voz”
mencionada por
Bruno
certamente se refere aos agentes que já haviam se evadido com os veículos das vítimas e os conduziam aos respectivos destinos, tratando-se, conforme cotejado alhures, do apelante
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
, que dirigia o veículo GM Ônix, e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
, que pilotava a caminhonete S10.

Importa frisar que
as provas decorrentes de interceptação telefônica são
irrepetíveis
e, por conseguinte, enquadram-se na ressalva da parte final do art. 155 do Código de Processo Penal, de modo que possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação, consoante o entendimento do e. STJ:

“Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. 3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.o 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Em suma, embora o recorrente
KAIO FELIPE
negue a autoria delitiva e o apelante
GUSTAVO BELIZARIO
se limite a assumir que recebeu a caminhonete S10 após a subtração patrimonial, tais versões se encontram
isoladas
nos autos, haja vista que o restante do acervo probatório, como dito, é vasto ao situá-los nos roubos apurados nestes autos.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em
ambas as etapas da persecução criminal
, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
pelos crimes de roubo majorado que lhes são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, a sentença
condenatória
.

2.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menores
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos
boletins de ocorrência (ID 113736991 - Pág. 2/5, Pág. 17/20, ID 113736992 - Pág. 54 e ss., ID 113736993 - Pág. 14/21 e ID 113742482 - Pág. 1); dos termos de apreensão (ID 113736993 - Pág. 3/4); dos termos de reconhecimento de objeto e dos respectivos termos de entrega (ID

113736993 - Pág. 5/12); do auto de avaliação indireta (ID 113736992 - Pág. 4/5); do relatório técnico final de interceptações telefônicas n.o 004/2021, trazido aos autos como prova compartilhada (ID 113742451 - Pág. 65/77); dos documentos de identidade e CPF do menor
M. P. dos S. S.
, atestando que este nasceu em
26/09/2004
, portanto, contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos (ID 113736993 - Pág. 99); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por seu turno, não há dúvidas de que recai sobre os apelantes
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
, pois, consoante exposto no item n.o 01 deste aresto, os depoimentos
judiciais
dos policiais civis
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Valmir Vieira Castrillon
, as declarações
extrajudiciais
dos codenunciados
Maycon Renan Alves Reis
e
Bruno Angelino Gomes
, assim como as declarações prestadas
na Delegacia
pelo próprio adolescente infrator
M. P. dos S. S.
, são
mais que bastantes para atestar que o inimputável concorreu para a empreitada delitiva juntamente com os recorrentes
.

Não bastasse, ao serem ouvidas
em juízo
, as vítimas relataram que,
durante a execução delitiva, 03 (três) dos infratores a todo momento chamavam e se referiam ao quarto elemento como “De Menor”
, tendo o ofendido
Evaldo Queiroz
ressaltado à autoridade judiciária que
o epíteto em questão realmente correspondia ao porte físico do apelidado
, na medida em que a sua
compleição física era púbere
, o que torna ainda mais
evidente a ciência dos agentes quanto à menoridade de seu comparsa
; não se descurando que a i. defesa não trouxe à baila qualquer demonstrativo de eventual ocorrência de erro de tipo.

Assim,
estando comprovado que os crimes de roubo cometidos pelos apelantes foram praticados na companhia do adolescente
M. P. dos S. S.
,
é irrelevante que este já tenha eventualmente incorrido em atos infracionais pretéritos ou já se encontrasse “corrompido” no momento dos fatos
, pois, como se sabe, o crime tipificado no art. 244-B do E.C.A.
detém
natureza formal
.

Significa dizer que
a configuração deste delito independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois
a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degradação da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento
,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse mesmo sentido norteia o enunciado de
Súmula n.o 500 do Superior Tribunal de Justiça
, com o qual me filio e cuja redação dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Com tais considerações,
conserva-se
a condenação dos recorrentes pelo delito do
art. 244-B do E.C.A.

3.

Da almejada redução da pena-base
:

Por fim, os insurgentes vindicam o afastamento da valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
dos sentenciados e à
CONSEQUÊNCIAS
do crime, argumentando que o emprego de arma branca, utilizado para depreciar a primeira vetorial, constituiria elementar do próprio delito de roubo e não poderia ser utilizado para recrudescer a pena-base,
sob pena de
bis in idem
, ao passo que o transporte do veículo roubado para outro Estado ou para o exterior, instrumentalizado para negativar a segunda modular,
não estaria devidamente comprovado
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, entendo que
o pleito subsidiário
tampouco comporta acolhida
.

Como se sabe, em se tratando do crime de
roubo circunstanciado por pluralidade de causas de aumento
, é plenamente possível a utilização de
uma delas para majorar a reprimenda crime na terceira fase da individualização da pena
e as
demais para elevar a sanção básica na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável
, conforme prevê o
Enunciado Orientativo n.o 32

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“32.
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJe n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, não obstante a grave ameaça já constitua, por si só, elemento integrante do próprio crime de roubo, certamente que o emprego de arma branca para o exercício de tal ameaça extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal básico previsto no
caput
do art. 157 do Código Penal, caso contrário, o legislador não teria inserido, no inciso VII do § 2.o do referido dispositivo legal, a causa de aumento, de 1/3 (um terço) até a metade,
“VII -
se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca
”
, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.

Na hipótese, as vítimas
Janaína Pereira Almeida Mokvianski
,
Eleuza Pereira da Silva Queiroz
e
Evaldo Queiroz
são consonantes ao relatar em juízo que
um dos infratores do roubo empregou uma faca durante a execução delitiva
, sendo de se pontuar que o ofendido
Evaldo Queiroz
esclareceu ainda que, para além de utilizar a arma branca para cortar os lençóis com os quais amarraria as vítimas,
o agente também portou e ostentou o artefato de maneira agressiva ao adentrar em um dos quartos do imóvel, o que fez com que o ofendido se sentisse ameaçado
.

Por sua vez, em relação à causa de aumento do
art. 157, §2.o, inc. IV, do Código Penal
, ao contrário do que alega a i. defesa, não
há falar em ausência de provas
, de modo que a majorante pode ser utilizada para recrudescer a sanção básica, no que refere às
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

A propósito, as vítimas foram uníssonas e contundentes ao expressar em juízo que, após invadirem a residência,
os malfeitores chegaram a verbalizar que foram até o local justamente por causa da caminhonete GM S10
, bem assim revelaram os ofendidos que, ao serem levados pelos agentes até o cativeiro onde foram mantidos por cerca de 05h (cinco horas),
foram informados expressamente pelos infratores que apenas seriam soltos depois que o veículo chegasse à Bolívia, que era o seu destino
.

Os ofendidos narraram também que,
a todo momento, os executores do crime se comunicavam por celular com terceiros indivíduos que coordenavam a empreitada delitiva à distância
e que, em dado momento, um dos agentes chegou a realizar chamada de vídeo, durante a qual, segundo o depoimento judicial da vítima
Alan Junior Mokvianski de Oliveira
,
o interlocutor ordenou que a caminhonete fosse levada logo porque eles estavam esperando
.

Ademais, as vítimas aduziram também que, depois que dois dos agentes se evadiram com os veículos,
os infratores remanescentes apenas as soltaram quando receberam, via telefone, permissão para tanto
.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, a palavra das vítimas é corroborada ainda pela prova irrepetível consistente no
Relatório Técnico Final n.o 004/2021
– DRPJC/TS/NI
, cujo conteúdo descreve uma interação captada entre os codenunciados
Bruno Angelino Gomes
e
Maycon Renan Alves Reis
e mantida entre eles às 23h00min da noite fatídica, isto é, quando as vítimas já se encontravam em poder dos seus algozes, na qual o
Bruno
informa
Maycon
que, segundo
“a voz que veio aqui”
,
“é pra segurar até quatro (4) hora”
(ID 113742451 - Pág. 75), ou seja, que
as vítimas deveriam ser mantidas com a liberdade constrita pelo período de mais 05h (cinco horas)
,
até que o automóvel pudesse ser transportado ao país vizinho
, o que de fato ocorreu, haja vista que
a caminhonete jamais foi recuperada
.

Destarte, estando comprovados nos autos o emprego de arma branca e o transporte de veículo automotor para outro Estado ou para o exterior, e não tendo tais peculiaridades fáticas sido utilizadas para majorar as reprimendas na terceira etapa dosimétrica, é plenamente possível que sejam utilizadas para incrementar a pena-base, assim como ocorreu na hipótese, de modo que descabe acolher o pleito defensivo voltado ao afastamento de tais particularidades e à subsequente redução da pena-base.

Nesses termos,
conservam-se as sanções básicas
dos condenados, as quais, mediante fundamentação idônea, foram impostas em patamar suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
GUSTAVO BELIZARIO DA FONSECA
e
KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1004347-76.2021.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022